Tribunal: TJDFT
Processo: 0709650-35.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DEVER DE INFORMAÇÃO. TAXA DE MANUTENÇÃO. PAGAMENTO DE FATURA DESCONSIDERADO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido do autor para: a) Declarar a inexistência dos débitos emitidos em nome do autor referente ao cartão de crédito final 5487, bem como determinar que a parte requerida, de forma solidária, cancele o referido cartão, no prazo de 15 (quinze) dias; b) Condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por danos morais. Em suas razões, os recorrentes alegam que, na verdade, o autor contratou em outubro de 2022, cartão de crédito com limite de R$ 420,00, tendo utilizado no mesmo dia todo o limite de crédito e que no dia 05/11/2022 o autor fez o pagamento de R$ 420,00 acreditando estar quitando a fatura daquele mês, mas não houve a quitação porque o valor da fatura era de R$ 426,99, sendo R$6,99 referente à tarifa de manutenção do cartão de crédito. Afirma que nesse mesmo dia o autor fez uma nova compra de R$ 420,00 e que na fatura de dezembro foi cobrado o valor utilizado do crédito, mais o saldo remanescente da fatura anterior. Sustenta que o autor concorda com a cobrança dos R$ 420,00 referente à compra que fez, mas não concorda com a cobrança da tarifa de manutenção. Aduz que o autor realizou a compra e, portanto, a cobrança é legítima, inexistindo danos materiais e morais. Subsidiariamente, caso não seja deferida a reforma da sentença, pleiteia a anulação da sentença por cerceamento ao contraditório e ampla defesa pelo indeferimento de audiência de instrução e julgamento.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção da prova oral, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de ofensa ao contraditório e à ampla defesa rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
V. Quanto à alegação dos recorrentes de que o autor realizou nova compra no valor de R$ 420,00 no dia 05/11/2022, deixo de apreciar a tese apresentada, uma vez que lançada apenas nas razões do recurso, consubstanciando evidente inovação recursal, de modo que nesta via não merece acolhimento.
VI. Nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC, é direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. Portanto, é dever do fornecedor informar ao consumidor sobre todos os encargos acrescidos aos produtos adquiridos, ou seja, cabia à parte ré demonstrar que o autor, no momento da contratação do cartão de crédito, teve ciência inequívoca de que seria realizada a cobrança de taxa de manutenção (Art. 373, II, do CPC), o que não ocorreu na espécie.
VII. Analisando as faturas apresentadas pelas partes, verifica-se que, apesar de o autor ter realizado o pagamento da fatura do cartão de crédito com vencimento em 15/11/2022 no dia 05/11/2022, o pagamento no valor de R$ 420,00 não foi considerado pelos recorrentes. Diante disso, os requeridos, na fatura de 15/12/2022, cobraram do recorrido o valor considerado em aberto de R$ 426,99 mais a taxa de manutenção daquele mês, juros e demais encargos como se o recorrido estivesse inadimplente, mesmo tendo realizado o pagamento com antecedência (ID 59092073/59092076).
VIII. Desse modo, ante o pagamento da fatura pelo autor e a cobrança indevida pelos requeridos está configurada a falha na prestação dos serviços, devendo ser mantida a sentença no que tange à declaração de inexistência de débitos e ao cancelamento do cartão de crédito.
IX. Quanto ao dano extrapatrimonial, é entendimento pacífico desta Turma Recursal que a mera cobrança indevida não dá ensejo à configuração de dano moral, hipótese que se enquadra ao presente caso. Da situação dos autos não se verificou maiores consequências, suficientes a extrapolarem o mero descumprimento contratual. Com efeito, cabe à parte autora comprovar alguma situação que ultrapasse o mero dissabor do cotidiano, como inscrição nos cadastros de inadimplentes e comprometimento da sobrevivência digna, o que não ocorreu. Precedentes: (Acórdão 1812951, 07112193420238070020, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no PJe: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1812233, 07312274420238070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1811967, 07254120820238070003, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, deve ser afastada a condenação por danos morais.
X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para afastar a condenação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.